Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708889-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO REGO RÉU ESPÓLIO DE: FELINTHO REGO NETO REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA AUGUSTA NASCIMENTO REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REGO (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face do ESPÓLIO DE FELINTHO REGO NETO, representado por JESSICA AUGUSTA NASCIMENTO REGO, processo n. 0710059-52.2019.8.07.0007, na qual afastou as penhoras outrora determinadas, o fazendo nos seguintes termos (ID 184342149 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO REGO em desfavor de FELINTHO REGO NETO. No id. 171610552, foi homologada a desistência da penhora no rosto dos autos de no 0710060-37.2019.8.07.0007 e deferido o pedido de penhora do imóvel Apto 103 situado na QNE 06 LOTE 01 - TAGUATINGA/DF, EDIFÍCIO REGO, registrado na matrícula n.o 349314, Livro 2 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Em seguida, o processo foi suspenso para tentativa de acordo, o que restou infrutífero. Após, foi noticiado no id. 156584844 o óbito da parte executada, sendo a parte enxequete intimada a promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias. No id. 171773415, a parte inventariante pediu a autorização de venda do imóvel de unidade 401 (penhorado no id. 90322349, com hasta pública infrutífera no id. 156906672), ao argumento de que está em negociação do bem com a própria locatária. No entanto, tal pedido foi indeferido, uma vez que o imóvel indicado está entre os bens inventariados num processo de inventário de no 0002278-53.2012.8.26.0066, ainda em tramitação na comarca de Barretos/SP (id. 156587596). Por fim, a parte exequente formulou o pedido de avaliação do imóvel penhorado no id. 171610552, bem como designação de hasta pública. É o relatório. Decido. Conforme o art. 619, I, do CPC, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie. Ocorre que o juiz competente para tal autorização é o juiz do inventário, não o juiz de eventual execução em que o espólio possua débitos, razão pela qual indefiro o pedido de id. 184202645. Considerando que os bens anteriormente penhorados estão arrolados no inventário que tramita em outra comarca, Juízo competente para autorizar qualquer venda antes de concluído o inventário, torno sem efeito as penhoras de id. 171610552 e 171773415. Intimo a parte exequente a indicar bens, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos moldes do art. 921, do CPC. Intime-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, defende a necessidade de manutenção da penhora, porquanto necessária para garantia da dívida condominial cobrada, cuja obrigação seria de natureza “propter rem”. Aduz que não foram encontrados outros bens do devedor. Ao final requer, liminarmente, “antecipação de tutela ao presente recurso reformar, em caráter liminar, a decisão agravada que tornou sem efeito as penhoras dos imóveis: Aptos 103 e 401 situados no edifício do condomínio agravante, cujos imóveis são devedores das contas condominiais; ou seja recebido presente recurso no efeito suspensivo, a fim de que suspenda a decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo pela por essa eg. Turma, em razão de que estão presentes os requisitos de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o feito principal poderá ser arquivado/extinto pelo fato de que o agravante não dispõe de rol de outros bens de propriedade da parte agravada que sejam passíveis de penhora, o que incorreria em prejuízos vultosos para o agravante em razão de se ver impossibilitado de receber os créditos a que faz jus em relação às despesas condominiais devidas pela parte executada, ora agravada.” Preparo ao ID 56585161. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que os imóveis foram penhorados em razão de dívida com o próprio condomínio que integram, portanto, trata-se de obrigação de natureza propter rem. Com efeito, sem avançar sobre o mérito, porquanto defeso fazê-lo nesta cognição incipiente, monocraticamente, mas, em tese, aparentemente é plausível manter a penhora dos imóveis, mesmo eles sujeitos a partilha, pois a dívida em questão apresenta natureza propter rem, de modo que estarão vinculadas aos respectivo imóveis, independentemente de virem ou não a ser transferidos para os herdeiros ou a terceiros. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, IV, LEI 8.009/90. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por condomínio edilício, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante, mantendo a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no apartamento 202, bloco A, Ed. Ônix Mult Center, Av. Castanheiras, Lote 920, Águas Claras/DF. 2. Embora a agravada não seja formalmente condomínio edilício, porquanto materializada em desconformidade com o art. 1.332 do Código Civil e a Lei 4.591/1964, se o Acórdão exequendo (n. 1402569), transitado em julgado, reputou legítima a cobrança das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o bem em questão, com reconhecimento da natureza propter rem da referida obrigação, inviável a sua rediscussão no âmbito do cumprimento de sentença, por força do efeito preclusivo da coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC). 3. A despeito de a Lei n. 8.009/90, que regula o bem de família, dispor que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida (...)", a própria norma estabelece exceções à regra, dentre as quais, a cobrança de taxas condominiais relativas ao próprio imóvel (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90). Assim, haja vista a impenhorabilidade do bem de família não ser oponível ao condomínio no processo em que se cobra o adimplemento de taxas condominiais do próprio imóvel, como é o caso em exame, não merece acolhida a tese da agravante de afastamento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido bem imóvel, situado em condomínio irregular (arts. 831, 832 e 835, XII, do CPC). Precedentes deste e. TJDFT. 4. A circunstância de o imóvel ser objeto de processo de inventário e partilha não induz, por si só, à liberação da penhora, pois o cumprimento de sentença trata da cobrança de taxas condominiais, que apresentam natureza de obrigação propter rem, vinculadas ao imóvel, acompanhando-o, independentemente de os direitos aquisitivos serem transferidos para os herdeiros ou terceiros. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711274, 07064512820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, nesta cognição sumária, a manutenção da penhora resguarda o resultado útil do processo. De mais a mais, a medida é facilmente reversível, o que viabiliza o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, mantendo-se a penhora sobre as unidades 103 e 401 do edifício do condomínio agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator